Tribunal: TJMT
Processo: 1006172-54.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006172-54.2020.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIA SOLANGE FERREIRA ARCANJO - CPF: 622.439.501-20 (APELADO), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), MARCIO DE NATAL ARCANJO - CPF: 821.342.861-72 (APELADO), SORAIDE ISABEL FERREIRA - CPF: 667.165.781-53 (APELADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELANTE), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELADO), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), LUCIA SOLANGE FERREIRA ARCANJO - CPF: 622.439.501-20 (APELANTE), MARCIO DE NATAL ARCANJO - CPF: 821.342.861-72 (APELANTE), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), SORAIDE ISABEL FERREIRA - CPF: 667.165.781-53 (APELANTE), EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - CPF: 010.027.584-24 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AFASTAMENTO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DIANTE DO INADIMPLEMENTO ABSOLUTO – AUTORES QUE OBTIVERAM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO TEMA 972 DO STJ – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO

Não incide a multa de natureza exclusivamente moratória, que tem a função de indenizar a continuidade de uma avença parcialmente descumprida, em caso de resolução do contrato por inadimplemento absoluto, especialmente quando a parte interessada obtém indenização por lucros cessantes.

R E L A T Ó R I O

A Vice-Presidência devolveu os autos a fim de oportunizar a retratação, antes da admissibilidade dos recursos especiais.

Sob a ótica da Vice-Presidência, o acórdão proferido no julgamento da apelação, no tópico em que afastou a multa moratória, aparenta estar em desconformidade com a tese cristalizada pelo STJ no Tema 971 dos recursos repetitivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de resolução de compromisso de compra e venda cumulado com pedidos de indenização por lucros cessantes, aplicação de multa moratória e indenização por danos morais.

No julgamento dos recursos de apelação, o colegiado afastou a multa moratória outrora arbitrada em favor dos autores, com os seguintes fundamentos:

“Isso porque, a resolução do contrato teve como fundamento o descumprimento do prazo de entrega do imóvel.

Em que pese a não entrega do imóvel no tempo e modo ajustados entre as partes caracterize, inicialmente, inadimplemento relativo, este inadimplemento converteu-se em absoluto no momento em que a autora optou pela resolução do contrato, o que torna inaplicável a multa moratória.

Assim, a cláusula penal moratória perde, com a resolução do contrato, a função de indenizar a continuidade da avença parcialmente descumprida.

A propósito, esclarece Hamid Charaf Bdine Jr (Código Civil Comentado. 8. ed. Barueri, SP: Manole, 2014. p. 411):

“Diversamente da cláusula penal compensatória, a moratória não se destina a substituir a prestação no caso de total inadimplemento. Seu objetivo é “punir o devedor que presta morosamente”, porque não substitui a prestação e tem caráter punitivo é que pode ser cumulada com a exigência da prestação. A identificação da cláusula moratória resulta do fato de ela referir-se ao descumprimento de uma cláusula contratual ou de uma de suas prestações,
mas não do inadimplemento absoluto, quando haveria cláusula penal compensatória
.””

Mantenho o entendimento de que não cabe aplicar a multa de natureza exclusivamente moratória, que tem a função de indenizar a continuidade de uma avença parcialmente descumprida, em caso de resolução do contrato por inadimplemento absoluto. Quanto menos na hipótese em que os autores já obtiveram indenização por lucros cessantes, como ocorreu no caso concreto.

A tese firmada no tema 971 do STJ não confronta o entendimento retromencionado, pois não desce às minúcias deste caso concreto, tampouco dispensa a análise autônoma e livremente motivada por parte do juiz da causa.

Ressalto que a suposta ofensa ao tema repetitivo não foi suscitada nos embargos declaratórios aviados no id. 129690678, o que poderá ser melhor aquilatado no juízo de admissibilidade do recurso especial.

Sem embargo da aparente ausência de prequestionamento da matéria, entendo que a decisão colegiada deve ser mantida.

Portanto, exerço
juízo negativo de retratação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023